Tribunal: TJES
Processo: 5000198-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000198-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSELI DAS NEVES FEITOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000198-32.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: ROSELI NEVES FEITOSA;

JUIZ SENTENCIANTE: DJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERIVÇO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

A consumidora (recorrida), ex-locatária de um imóvel, alega que solicitou o desligamento de sua unidade consumidora junto à companhia de energia (recorrente) ao se mudar. No entanto, a empresa não efetivou o cancelamento, gerando débitos posteriores em seu nome e culminando na negativação indevida. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a inexistência do débito e condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A empresa de energia recorreu da decisão.

TESE

A falha no dever de informação por parte do fornecedor, que não orienta corretamente o consumidor sobre os procedimentos para cancelamento de um serviço, caracteriza falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). A consequente cobrança indevida e negativação do nome do consumidor geram o dever de indenizar por dano moral, que neste caso é presumido (
in re ipsa
).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central do recurso é definir a responsabilidade da concessionária de energia pela dívida e pela negativação. A empresa alega ter agido conforme as normas da ANEEL, afirmando que a consumidora solicitou apenas a transferência da tarifa social, e não o desligamento, sendo dela a responsabilidade pela troca de titularidade. Discute-se, portanto, se houve falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O voto do relator, que manteve a sentença, baseou-se nos seguintes fundamentos:

·

Aplicação do CDC e Inversão do Ônus da Prova:
A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Com base no art. 6º, VIII, do CDC, o ônus de provar que não houve falha no serviço foi invertido e atribuído à empresa, que não conseguiu demonstrar fatos que invalidassem o direito da autora.

·

Falha no Dever de Informação e na Prestação do Serviço:

o

Imposição Legislativa:
O dever de informação é um direito básico do consumidor, previsto no
art. 6º, III, do CDC
.

o

Análise Probatória:
O documento de ID 17786679 comprovou que a consumidora buscou a empresa para realizar tanto o desligamento quanto a transferência da tarifa social por meio de um único protocolo. A empresa não a orientou sobre a necessidade de procedimentos distintos, configurando a falha.

o

Conclusão:
A não efetivação do cancelamento solicitado, por falha de orientação da própria empresa, caracteriza
falha na prestação do serviço
, conforme o
art. 14 do CDC
.

o

Dano Moral
In Re Ipsa
: Configuração:
Uma vez constatada a falha e a consequente negativação indevida do nome da consumidora, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio fato.

o

Posição dos Tribunais Superiores:
O acórdão cita jurisprudência pacífica do STJ para reforçar esse entendimento, mencionando especificamente o julgado: "
AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA
", que estabelece que "a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa".

·

Manutenção do Quantum Indenizatório:

o

O valor de R$ 5.000,00 foi considerado razoável e proporcional, não sendo "teratológico ou irrisório"
.

o

Para fundamentar a manutenção do valor, o voto faz referência ao
Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES
.

·

Manutenção da Sentença pelos Próprios Fundamentos:

o

Imposição Legislativa:
A decisão de não reformar a sentença e mantê-la integralmente se ampara no
art. 46 da Lei 9.099/95
(Lei dos Juizados Especiais).

o

Jurisprudência Local:
O relator também menciona o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
, que permite a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova argumentação jurídica.

ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, conhecer e negar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor:
3ª Turma Recursal – Gabinete 2

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
possuía contrato de locação de um imóvel situado à rua Manoel Pereira da Sivla, Eidficio Andorinha, apartamento 302, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim/ES, do qual era titular da unidade consumidora.

A requerente mudou-se para a cidade da Serra-ES, rua Paraíba do Sul, nº 120, Eldorado, tendo procurado a requerida e tomado as medidas pertinentes para o desligamento de sua unidade consumidora bem como a transferência da fatura social.

Entretanto, a requerente percebeu que no ano de 2024, teve seu nome negativado em razão de uma pendencia com a requerida relativa a um debito do mês de maio de 2024, decorrente de uma fatura do imóvel o qual era locadora na cidade de Cacheira de Itapemirim-ES, o qual não mais era locadora, razão pela qual apresentou a demanda para declaração de inexistência de débitos e reparação por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos referentes à unidade consumidora nº 104471 a partir de 30/12/2020, em nome da autora;

b)
CONDENAR
a ré a excluir, se ainda não o fez, o nome da autora dos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos referentes à unidade consumidora nº 104471, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

c)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no
caput
, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando que atuou dentro das determinações da ANEEL, que a requerida seria a responsável pela troca da titularidade da unidade consumidora, tendo solicitado apenas a troca a tarifa social, e não o desligamento da unidade consumidora, alegou ainda que não ocorreram os danos morais, e subsidiariamente, caso reconhecido a ocorrência, solicitou a redução de seu quantum.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Registro ainda que entre os deveres dos prestadores de serviços nos contratos de consumo, esta o dever de informação, nos termos do art. 6º III do CDC Neste sentido, verifico no documento de ID 17786679 que de fato a autora procurou a requerida para realizar o desligamento da unidade consumidora, bem como a transferência da tarifa social por meio de um único protocolo que foi fornecido pelos funcionários da própria requerida, que não informou a requerida a forma de proceder com o desligamento nos moldes corretos determinado pela própria requerida, que comprovou estar se mudando para outro imóvel, conforme recibo de aluguel de ID 17786677.

Neste sentido, resta comprovado que a requerida compareceu a unidade consumidora e requereu o desligamento do serviços prestados pela requerida/recorrente, que não procedeu na forma que esperava configurando assim falha na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC, declarando a inexistência do debito da autora.

Ademais, configurada a falha na prestação do serviço conforme exposto acima, resta configurado os danos morais, que em decorrente da negativação indevida é ‘
in re ipsa’
, conforme sedimentado na jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes . 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c . STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA) . 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. Precedentes . 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08 .0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)